Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. COBRANÇA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA (ART. 413 CC). INADIMPLEMENTO PARCIAL E RESCISÃO ANTECIPADA. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO RESTANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por recorrido com o propósito de receber os aluguéis vencidos e a multa contratual decorrente de contrato de locação residencial, com condenação dos réus ao pagamento de R$ 19.616,97 e multa compensatória de R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Análise da abusividade da cláusula penal compensatória; e (ii) necessidade de redução equitativa nos termos do art. 413 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Estabelece o art. 409 do Código Civil (CC) que se a cláusula penal for estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode se referir à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Trata-se de cláusula acessória com objetivo de reforçar o integral cumprimento do ajuste. A legislação e doutrina distinguem as de caráter compensatório (quando relacionada ao não cumprimento útil do negócio jurídico) com as de caráter moratório (em caso de atraso).
3.2. A cláusula penal compensatória constitui antecipação de indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula especial. Objetiva substituir a obrigação que visa garantir e indenizar a parte inocente pelos danos causados pelo inadimplemento da outra parte. Não é acumulável com indenização, sob pena de enriquecimento indevido de quem beneficia.
3.3. Em outras palavras, a multa compensatória é a penalidade estipulada no contrato para o caso da rescisão prematura do ajuste, ou seja, é uma forma de compensar perdas e danos.
3.4. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do art. 413, CC. Objetiva-se mitigar excessos decorrentes de cláusulas que, ao final, impõe enriquecimento sem causa nas relações civis.
3.5. Não há abusividade na simples estipulação da cláusula penal compensatória que prevê, aproximadamente, três vezes o valor do aluguel. Há previsibilidade e decorre de ajuste firmado no contexto de autonomia das partes na celebração do negócio jurídico.
3.6. Houve encerramento prematuro do contrato - 5 meses antes do termo final - com relação ao segundo aniversário, o que autoriza a redução equitativa da cláusula penal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da cláusula penal compensatória para R$ 2.400,00, com redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, (85% a cargo dos réus e 15% a cargo do autor).
Referências normativas: arts. 9o, III, 23 da Lei 8.245/91; arts. 408 a 416, 113 do CC. Jurisprudência citada: Acórdão 1995763, 0710708-59.2024.8.07.0001 (TJDFT).